Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS LEGAIS. ORDEM SEQUENCIAL. TEMA No 1.076 DO STJ. OBRIGATORIEDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CPC/15, ART. 85, § 8o-A. APLICAÇÃO INVIÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRIGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. As questões de ordem pública, como a relacionada à verba de sucumbência, são passíveis de conhecimento de ofício.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
4. Sendo possível aferir o proveito econômico obtido pelas partes, deve a verba honorária incidir sobre essa base de cálculo.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.